Tribunal: TJDFT
Processo: 0763271-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. APOSENTADORIA. FÁCIL CONSTATAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inconsistência da cobrança a título de décimo terceiro, bem como determinou que o réu se abstenha de efetuar cobranças, protesto ou inscrição em dívida ativa a esse título. Em seu recurso, o Distrito Federal sustenta a legalidade do acerto financeiro decorrente da aposentadoria. Afirma que o décimo terceiro foi pago de forma proporcional durante a atividade, devendo ser restituído o valor pago a mais em virtude da aposentadoria. Alega ainda que deve ser restituído o valor ao erário, nos termos do Tema 1.009 do STJ. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59717060). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 59717063).
3. O STJ, no julgamento do Tema 1009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688). O caso dos autos se amolda ao caso paradigma e foi distribuído posteriormente à 19/05/2021, de modo que o Tema 1.009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda.
4. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
5. No caso, a servidora recebeu décimo terceiro salário integral relativo ao exercício do ano de 2023, conforme se verifica da ficha financeira de ID 59716737 - Pág. 19. Depreende-se dos demais documentos colacionados aos autos que a servidora requereu voluntariamente sua aposentadoria em fevereiro/2023 (ID 59716740 - Pág. 2), sendo concedida em agosto/2023, conforme publicação no DODF (ID 59716740 - Pág. 50). Logo, a parte tinha ciência de que ao pedir sua aposentadoria, não faria jus ao 13o integral.
6. Não pode, pois, a servidora alegar impossibilidade em constatar a percepção da verba em valor superior, já que teria direito a apenas 05/12 avos de 13o salário. Dessa forma, resta afastada a tese de recebimento de boa-fé, sendo devida a restituição ao erário.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.